Tribunal: TJDFT
Processo: 0705322-32.2021.8.07.0008
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR REJEITADA. OPERAÇÕES REALIZADAS POR TERCEIRO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE SEGURANÇA NÃO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO NÃO APLICÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Se os elementos de prova dos autos corroboram a hipossuficiência econômica da parte autora, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça.
2. De acordo com o entendimento manifestado no REsp 1.786.157 – SP, a instituição financeira não é responsável pelos prejuízos suportados pelo consumidor se este não observou a cautela exigida pela boa-fé objetiva (dever de diligência) ao fornecer ao estelionatário dado de segurança obtido no terminal eletrônico, sem o qual a fraude não seria efetivada.
3. Se o acervo probatório mostra, todavia, que o consumidor manteve diversos contatos com a central de atendimento do banco horas antes da concretização da fraude, indicando que a instituição teve oportunidade de aplicar os protocolos de segurança, sobretudo quando considerados o horário e o valor relevante (R$11.000,00) da operação, merece ser mantida a sentença que condenou o banco a restituir o valor subtraído da conta.
4. A aplicação da penalidade do parágrafo único, do art. 42, do CDC exige o pagamento em excesso ao fornecedor, fato não observado na fraude de terceiro.
5. O reconhecimento de que a conduta do consumidor foi determinante para a consumação da fraude, embora não exclua no caso em análise a responsabilidade da instituição financeira quanto à restituição da quantia retirada da conta, configura evidente atenuante e não autoriza compensação por danos morais.
6. Recurso do Banco do Brasil conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Recurso do consumidor conhecido e desprovido.
8. Condeno os recorrentes a pagar as custas e honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação. A exigibilidade ficará suspensa para a autora/recorrente em razão da gratuidade de justiça.